Tribunal: STF
Processo: ARE 1602373
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1.184 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
1. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DETERMINANDO O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO QUE CONSISTE EM VERIFICAR SE: (I) HÁ NULIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO; E (II) SE A EXECUÇÃO DEVE SER EXTINTA LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO SEU VALOR.
3. AUSÊNCIA DE QUALQUER NULIDADE NO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO SINGULAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, V, B DO CPC. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO POR ESTE TRIBUNAL. MATÉRIA SOLIDIFICADA.
4. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI CONTRÁRIA AO DECIDIDO EM TEMA 1.184 DO STF. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, NA VERDADE, SEGUIU ENTENDIMENTO EXARADO NO TEMA QUANTO A NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO E INAPLICABILIDADE DO TEMA QUANTO AOS REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA EXECUÇÃO, TENDO EM VISTA QUE A AÇÃO É ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DE SUA ATA.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, caput,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
No mais, aduz a parte agravante que a presente execução fiscal feriria o Tema 1.184 do STF, na medida em que se busca a exigência de valor menor que o próprio custo do processamento dos autos, ferindo o Princípio Administrativo da Eficiência.
Todavia, a partir da simples leitura da decisão agravada, verifica-se que ela corretamente aplicou o mencionado Tema 1.184 do STF, na medida em que analisou serem inaplicáveis os requisitos para o ajuizamento da execução lá propostos, por se tratar de ação anterior à publicação da ata de julgamento do Tema, e já quanto a extinção pelo valor irrisório, ser devido o respeito à competência constitucional do Município para instituir o valor considerado mínimo. [...]
Sobre isso, bem ponderou a decisão monocrática recorrida: [...]
Ressalta-se que a Resolução 547 do CNJ, publicada em 22/02/2024, instituiu medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação de execuções fiscais, a partir do julgamento do Tema 1.184 do STF.
Corroborando para isso, como o Tema e a Resolução expressam em seus textos, existem requisitos para o “ajuizamento de execuções fiscais” (art. 2º e 3º da Resolução 547 do CNJ), o que, por lógica, infere-se que são exigências para novas execuções e não para àquelas já em andamento.
Desse modo, havendo o ajuizamento da presente demanda em 12/12/2017, ou seja, anteriormente à publicação do Tema 1184 STF não há que se falar em sua aplicação ao caso concreto quanto aos requisitos para propositura da demanda. [...]
Pois bem, da detida leitura do dispositivo acima exposto, afere-se que a definição de “baixo valor”, depende diretamente do valor presente na legislação pertinente do ente municipal, tendo em vista o respeito a competência constitucional de cada ente federado.
Nesse sentido, a Lei Complementar nº 2710/2021, estabelece os mecanismos para o incremento da cobrança extrajudicial da dívida ativa do Município de Sarandi/PR, que dispõem o valor de 100 UPFS como limitador das execuções fiscais.
Em uma conversão simples, nos termos do Decreto Municipal nº 1202/2022, convalidada pelo Decreto 1754/2023, o valor de cada UFPS, para o exercício de 2024 é de R$ 4,91 (quatro reais e noventa e um centavos), o que multiplicado por 100, corresponde a R$ 491,00 (quatrocentos e noventa e um reais).
Assim, possível extrair que o valor regulamentado pelo Município de Sarandi como de baixo valor é de R$ 491,00 o que está muito aquém do valor executado na origem. [...]

Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente